Tribunal: TJES
Processo: 5011440-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011440-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILKSON MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011440-96.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
WILKSON MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE/INTERESSE E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO DEMONSTRADA QUANTO AO DESEMBOLSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO PEDIDO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte autora postulou indenização por danos materiais e morais em razão de alegadas irregularidades na transferência de veículo arrematado em leilão judicial.

A sentença recorrida extinguiu o pedido de indenização por danos materiais sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse/legitimidade, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com resolução do mérito.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) da legitimidade/interesse da parte autora para pleitear ressarcimento material; e (iii) da existência de dano moral indenizável.

A parte recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção probatória quanto ao pagamento dos valores indevidamente exigidos.

Todavia, não assiste razão.
O julgamento antecipado da lide mostra-se plenamente cabível quando a matéria discutida é eminentemente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. No caso concreto, a controvérsia gira em torno da comprovação do efetivo desembolso pela parte autora, circunstância que poderia e deveria ter sido demonstrada mediante prova documental já na fase inicial.

A ausência de comprovação mínima acerca da titularidade do pagamento não autoriza a abertura indiscriminada de instrução probatória, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade e simplicidade.

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, mas sim regular exercício do poder instrutório do magistrado, que decidiu a causa com base no conjunto probatório disponível.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

A sentença extinguiu o pedido de indenização material sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse/legitimidade, diante da não comprovação de que os valores foram efetivamente suportados pela parte autora.

Conforme se extrai dos autos, embora haja alegação de pagamento indevido, não restou demonstrado de forma inequívoca que o dispêndio financeiro tenha sido realizado diretamente pelo recorrente, sendo, inclusive, indicado que o pagamento teria sido realizado por terceiro.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem no sentido de que não restou configurada a legitimidade ativa para pleitear ressarcimento, uma vez que não evidenciado o prejuízo patrimonial direto.

Além disso, conforme apontado nas contrarrazões, houve regularização administrativa posterior, com transferência dos débitos ao antigo proprietário, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão material.

Diante disso, a extinção sem resolução do mérito deve ser mantida.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece reparo a sentença.

Embora a parte autora alegue entraves administrativos, exigências indevidas e descumprimento de ordem judicial, os elementos constantes dos autos não demonstram abalo à esfera íntima capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Os fatos narrados evidenciam, quando muito, transtornos decorrentes de procedimentos administrativos, os quais, por si sós, não configuram dano moral indenizável.

Não há comprovação de exposição vexatória, violação à honra ou sofrimento extraordinário que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.
Conforme bem destacado na origem, a caracterização do dano moral exige demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)